Tribunal: TJBA
Processo: 8047242-32.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8047242-32.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: IZAIAS BATISTA DOS REIS Advogado(s):THAISIO ANTONIO SANTOS SANTANA ALMEIDA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DO TRABALHO EXTERNO AO APENADO, ORA RECORRIDO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO CONSTANTES NO ART. 37 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. IMPERIOSIDADE DA ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE DA CONCESSÃO DA BENESSE COM OS OBJETIVOS DA PENA, NA FORMA DO ART. 123, INCISO III, DO SUPRACITADO DIPLOMA LEGAL. EMBORA ENCONTRE-SE DEVIDAMENTE ATESTADO O CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA E EFETIVAMENTE RECONHECIDO O BOM COMPORTAMENTO DO APENADO, URGE OBSERVAR O ALTO QUANTUM DE SANÇÃO CORPORAL A CUMPRIR – APROXIMADAMENTE 26 (VINTE E SEIS) ANOS – E A GRAVIDADE CONCRETA DOS DIVERSOS CRIMES PRATICADOS – ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DECORRENTE DE TRÊS AÇÕES PENAIS DISTINTAS. CIRCUNSTÂNCIAS E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMANDAM MAIOR CAUTELA PARA AUTORIZAÇÃO DO LABOR EXTRAMUROS. VERIFICA-SE, AINDA, QUE A PROGRESSÃO PARA O SEMIBERTO, IN CASU, FOI DEFERIDA EM 12.07.2021, PORTANTO, A MENOS DE 2 (DOIS) ANOS, LAPSO TEMPORAL ÊXÍGUO PARA AVALIAR A CONDUTA DO REEDUCANDO NO REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚLBICO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA E INDEFERIR A AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. 1. Cuidam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana, Dr. Wagner Ribeiro Rodrigues, que deferiu ao Apenado, ora Recorrido, Izaias Batista dos Reis, autorização para trabalho externo, nos autos da Execução Penal nº 0514427-88.2017.8.05.0080. 2. Da leitura dos autos, tem-se que o ora Recorrido fora condenado a uma pena unificada de 32 (trinta e dois) anos, 9 (nove) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa em três processos distintos. 3. Durante o cumprimento da pena, foram deferidos ao ora Agravado benefícios de progressão de regime e saídas temporárias. Posteriormente, restou pleiteada a autorização para trabalho externo, a qual fora deferida pelo Douto Juízo a quo, sob o fundamento de que o Apenado já adimplira o requisito objetivo, possuindo, ainda, conduta carcerária classificada como “boa”. 4. Inconformado com o supracitado decisum, o Órgão Ministerial interpôs o pertinente Recurso de Agravo em Execução Penal, arguindo, em apertada síntese, que o Apenado cumpriu somente 18% (dezoito por cento) da reprimenda que lhe fora imposta, restando mais de 26 (vinte e seis) anos de pena para cumprir. Sustenta, ademais, que o histórico criminal do ora Agravado torna desarrazoada a concessão do benefício, considerando a violência empregada na conduta delitiva por este perpetrada. 5. Com efeito, tem-se que o Art. 37, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal) preceitua que “A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.” O Art. 123, inciso III, do mesmo Diploma Legal – cuja aplicação na situação em espeque se revela sobremaneira pertinente – dispõe, por sua vez, que a saída do Reeducando do estabelecimento prisional deve observar a “compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.” 6. Sobre o assunto em debate nos presentes fólios, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui precedentes nos sentido de que “O fato de o condenado encontrar-se no regime semiaberto não é suficiente para garantir-lhe os benefícios da saída temporária ou de trabalho externo, quando ausentes outras condições especificadas em lei.” (AgRg no HC n. 465.958/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 10/8/2020). Registre-se, nessa senda, que de acordo com a Corte Infraconstitucional, “deve ser gradual o contato do apenado com a sociedade, a fim de não frustrar os objetivos da execução e de se observar a efetiva compatibilidade de maiores benefícios com os objetivos da pena.” (AgRg no HC n. 610.635/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020). 7. Na situação em espeque, observa-se que o Apenado foi condenado em três processos distintos pela prática de diversos delitos de roubo majorado, o que demonstra sua contumácia criminosa em atos violentos. Repise-se, noutra baila, que o somatório de suas penas, objeto de unificação, resultou no exacerbado quantum de 32 (trinta e dois) anos, 9 (nove) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado – do qual, até o momento, foram cumpridos apenas e tão somente 18% (dezoito por cento). Frise-se, nesse diapasão, que o ora Agravado encontra-se há menos de 2 (dois) anos no semiaberto, tempo exíguo para aferição de seu comportamento em regime prisional menos gravoso. 8. Importa destacar, noutra baila, que “A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos.” (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021). Dito isto, sopesando a certidão de conduta carcerária com as peculiaridades dos fólios, tem-se que a concessão do trabalho externo, no caso concreto, não se entremostra razoável e plausível. 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA E INDEFERIR A AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO.. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 8047242-32.2022.8.05.0000, tendo como Agravante, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Agravado, Izaias Batista dos Reis. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento, em CONHECER o RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC11